Tribunal: TJBA
Processo: 8040223-72.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040223-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Defensor Público:
DANIEL NICORY DO PRADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA-BA

Advogado(s):

Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima

ACORDÃO

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO – ARTIGO 121, §2º, INCISO VI DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE
.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTARIS
DEMONSTRADOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INQUISITORIAL. SUPOSTO
MODUS OPERANDI
DEMONSTRA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, ENSEJADORA DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍTIMA MORTA A “PAULADAS” NA CABEÇA E ESTOCADA COM O MESMO INSTRUMENTO DO CRIME.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ TRÊS MESES
. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, APENAS AO SE APROXIMAR A MEDIDA CAUTELAR DA MARCA DE 2 (DOIS) ANOS, SEM INDÍCIO DE COMPLEXIDADE, QUE SE DEMONSTRA A MORA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO. NÃO HÁ INDÍCIOS CONCRETOS DE DESÍDIA JUDICIÁRIA NO FEITO. ADEMAIS, O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO NO DIREITO PROCESSUAL PENAL DEVE SER PAUTADO SEMPRE PELA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. CONSEQUENTEMENTE, SENDO A PRISÃO LEGAL E NÃO HAVENDO QUALQUER INDÍCIO DEMONSTRADO DE DESÍDIA JUDICIÁRIA, SIMPLESMENTE NÃO HÁ MOTIVOS PARA SE CONSIDERAR EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR DISCUTIDA.

CONCLUSÃO: IMPETRAÇÃO CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes
Habeas Corpus
tombados sob o número de

8040223-72.2022.8.05.0000
, da Comarca
de Carinhanha/BA, em que figura como impetrante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e como impetrado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA.

ACORDAM
os senhores Desembargador
es, componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .